Tribunal: TJDFT
Processo: 0735032-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADO PELO RESULTADO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE WRIT. RÉU FORAGIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. Revisão recente da ordem. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Impõe-se o conhecimento parcial da medida constitucional quando há reiteração de questões já apreciadas em habeas corpus anterior.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.
4. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu foragido durante o andamento da ação penal - estando pendente de cumprimento o mandado de prisão até a presente data - e foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado.
5. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
6. Não estando atendidos os requisitos impostos pela lei para a concessão de prisão domiciliar, não se vislumbra constrangimento ilegal a manutenção da custódia preventiva do paciente.
7. Ordem denegada.